Tribunal: STF
Processo: RE 1507479
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, ao manter a sentença, considerou a inconstitucionalidade da Lei nº 5.190/08 do Estado do Rio de Janeiro, julgando improcedentes os pedidos da petição inicial. (eDOC 6 – ID: dfd6faa0)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 24, V, §§ 1º e 2º, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: 220c704e)



    Nas razões recursais, afirma-se que a Lei nº 5.190/2008 não disciplina a matéria relativa à serviço postal, mas sim, relação de consumo, defendendo-se a sua constitucionalidade.



    Explica-se que “a Lei Estadual n" 5.190/2008 atua de forma supletiva às normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor conferindo-lhe instrumentalidade, a fim de atender às peculiaridades do Estado do Rio de Janeiro, conforme lhe faculta a Constituição Federal”. (eDOC 10 – ID: 220c704e, p. 5)



    A Vice-Presidência do TJRJ restituiu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao tema 491 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 15 – ID: 05f4fc40, p. 1-3)



    A decisão foi mantida sob o fundamento, em síntese, da inexistência de dano moral indenizável. (eDOC 15 – ID: 05f4fc40, p. 5-9)



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Destaco, inicialmente, que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 649.379, tema 491 da repercussão geral, definiu a seguinte tese: “Os Estados-Membros e o Distrito Federal têm competência legislativa para estabelecer regras de postagem de boletos referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas”. Nesses termos, colho a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. NORMAS RELATIVAS À POSTAGEM DE BOLETOS DE COBRANÇA, REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A análise das competências concorrentes (CF, art. 24) deverá priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades, de modo a assegurar o imprescindível equilíbrio federativo, em consonância com a competência legislativa remanescente prevista no § 1º do artigo 25 da Constituição Federal. Princípio da predominância do interesse. 2. O art. 1º, § 1º, da Lei Estadual 5.190/2008, do Rio de Janeiro, determina que as datas de vencimento e de postagem de boletos, referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas, deverão ser impressas na parte externa da correspondência de cobrança. 3. Discute-se, neste recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, se a referida lei é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços postais (Constituição, art. 22, V). 4. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 46 (Plenário, Min. EROS GRAU, DJ de 26/2/2010), estabeleceu-se que a prestação exclusiva de serviço postal pela União, nos termos do art. 9º da Lei 6538/1978, não engloba a distribuição de boletos bancários, de contas telefônicas, de luz e água, de encomendas, v.g ., livros e jornais, pois a atividade desenvolvida pelo ente central restringe-se ao conceito de carta, cartão-postal e correspondência agrupada. 5. Assim, o âmbito da competência legislativa privativa da União, estipulada no art. 22, V, da CARTA MAGNA, circunscreve-se à regulação do serviço postal prestado pela União, de modo exclusivo (art. 21, X, da CF/1988). 6. A CONSTITUIÇÃO brasileira adotou a competência concorrente não cumulativa ou vertical, de forma que a competência da União está adstrita ao estabelecimento de normas gerais, devendo os Estados e o Distrito Federal especificá-las, por meio de suas respectivas leis. É a chamada competência suplementar dos Estados-Membros e do Distrito Federal (CF, art. 24, § 2º). 7. Nessa perspectiva, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem atribuindo maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados, quando o assunto girar em torno das relações de consumo. Igualmente, esta SUPREMA CORTE já declarou a constitucionalidade de diversas normas estaduais em hipóteses análogas, reconhecendo a competência dos Estados-membros para dispor sobre o direito de informação dos consumidores, no exercício de sua competência concorrente. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 491, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Os Estados-Membros e o Distrito Federal têm competência legislativa para estabelecer regras de postagem de boletos referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas". (ARE 649379, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.01.2021)  



    O caso em análise, por sua vez, trata de pedido de aplicação de multa à empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., com fundamento na Lei 5.190/2008 do Estado do Rio de Janeiro, considerando-se o descumprimento do prazo mínimo entre a postagem e o vencimento da fatura de energia elétrica. A Corte de origem, em sede de juízo de retratação, considerando a constitucionalidade da referida lei, analisou o acervo probatório constante dos autos e concluiu pela inexistência de dano indenizável. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido para adequação do julgado:  



    “Veja-se que o acórdão recorrido afastou o pedido indenizatório com base em dois fundamentos, quais sejam: a incompetência legislativa do Estado-membro para instituir multa atrelada ao prazo de postagem de cobrança oriunda de serviço público e a inexistência, no caso concreto, de dano ensejador do pagamento de indenização. 



    Com efeito, do exame das razões de decidir resulta evidente que a negativa da pretensão decorre, também, da análise da natureza da verba cujo pagamento é determinado pelo artigo 2s da Lei Estadual n° 5.190/2008: sendo bastante claro o enunciado normativo quanto a se tratar de indenização paga ao consumidor lesado pelo envio tardio da cobrança, â efetiva ocorrência de lesão, no caso concreto, é pressuposto inarredável do pagamento da verba. Ao estabelecer que o pagamento se dará "a título indenizatório" - e sabendo-se que enunciados normativos não contêm palavras inúteis -, o Legislador estadual impôs ao Julgador o dever de buscar e apontar, nas razões de julgamento, o dano justificador da condenação. 



    Daí resulta evidente que, no caso em julgamento, o Julgador empregou a arguição alternativa como modelo de pensamento lógico na elaboração da decisão, considerando diferentes premissas ou cenários e chegando, ainda assim, à mesma conclusão. 



    Ocorre que, no julgamento do ARE n° 649.379, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em tema de Repercussão Geral (Tema 491), que: "Os Estados-Membros e o Distrito Federal têm competência legislativa para estabelecer regras de postagem de boletos referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas."



    (...)



    Vê-se, claramente, que a Corte se debruçou sobre a questão da competência legislativa concorrente dos entes federativos para dispor de matéria afeta à proteção do consumidor, tema que sequer foi abordado na sentença. Na verdade, no caso vertente a sentença e o acórdão que a confirmou analisaram a lide da perspectiva da estipulação legal de verba indenizatória desvinculada de dano.



    Mas, ainda que se considere o precedente qualificado como uma pá de cal atirada sobre a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n° 5.190/2008, remanesce íntegra a segunda razão de decidir adotada pela Turma, qual seja a inexistência, no caso concreto, de dano justificador de condenação.



    Pois, como foi anteriormente frisado, o artigo 2° da Lei Estadual n° 5.190/2008 atribui à verba que menciona a natureza de indenização a ser paga ao consumidor, o que não pode prescindir da prova suficiente do dano correspondente. O dano é pressuposto indispensável da indenização e, ao se esmiuçar as circunstâncias concretas do caso em julgamento, não foram encontrados indícios de dano suportado pelo consumidor. Essa a razão por que, à luz do artigo 2º da Lei Estadual nº 5.190/2008, o pedido inicial deve ser rejeitado.



    Com relação ao dano moral, entendo não caracterizado haja vista que não há ofensa aos atributos inerentes da dignidade humana, pois a situação descrita nos autos se caracteriza como mero dissabor, aborrecimento, quando muito, de forma alguma gerando abalo psicológico intenso, dor, vexame, sofrimento ou humilhação.



    (...)” (eDOC 15 – ID: 05f4fc40, p. 6-9, grifo nosso)  



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Dano moral. Município. Vazamento de esgotamento sanitário. incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1497355 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.08.2024)  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de ato jurídico. Danos morais. Indenização. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1496668 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.08.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente